Tribunal: TJES
Processo: 0001897-58.2016.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001897-58.2016.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GRAMINETE GRANITOS MINETE LTDA EPP
APELADO: LEME COMPRESSORES LTDA ME e outros
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível manejado por
BANCO BRADESCO S/A
em desfavor de sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, ES, que, nos autos esta ação ordinária, julgou parcialmente procedente a pretensão da empresa apelada e, por conseguinte, declarou a inexistência de débito referente DM1 004896, com vencimento em 18-07-2016, confirmando a liminar antes deferida.

Narra o banco apelante que a empresa autora ajuizou esta ação alegando, em suma, que teve seu nome lançado a protesto de forma indevida, pelas empresas listadas no polo passivo, dentre elas o banco apelante e, por isso, pugnou pela baixa do protesto, bem como pela condenação destas últimas em danos morais.

Dito isto, defende a ilegitimidade
ad causam
da instituição financeira recorrente, pois, no caso, situou-se apenas como apresentante dos títulos emitidos pelo sacador, credor do título em questão.

Por isso, entende que teria agido como mero mandatário, não lhe devendo ser imputada, por isso, qualquer responsabilidade.

Registra que o STJ já definiu, através da Súmula 476, que “
o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes do mandatário
”, e, no caso, não teria ocorrido qualquer extrapolação de poderes, por parte do banco, na operação aqui analisada.

Afirma que não teria agido com excesso de poderes e, por isso, não deveria ter sido condenado, no caso.

Entende ausente o dever de indenizar moralmente o autor/apelado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso.

Em sede de resposta, a empresa apelada, inicialmente, rechaça a preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pelo agente financeiro.

No mérito, afirma que o apelante recebeu o título sem que fosse o original e, através de boleto, o encaminhou a protesto indevido por endosso-mandato, “evidenciando sua responsabilidade juntamente com a requerida LEME COMPRESSORES LTDA ME, pelo apontamento do protesto indevido diante da prestação de serviço de forma insatisfatória (...)”.

Entende presente o dever do agente financeiro ser condenado em danos morais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível manejado por
BANCO BRADESCO S/A
em desfavor de sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, ES, que, nos autos esta ação ordinária, julgou parcialmente procedente a pretensão da empresa apelada e, por conseguinte, declarou a inexistência de débito referente DM1 004896, com vencimento em 18-07-2016, confirmando a liminar antes deferida.

Narra o banco apelante que a empresa autora ajuizou esta ação alegando, em suma, que teve seu nome lançado a protesto de forma indevida, pelas empresas listadas no polo passivo, dentre elas o banco apelante e, por isso, pugnou pela baixa do protesto, bem como pela condenação destas últimas em danos morais.

Dito isto, defende a ilegitimidade
ad causam
da instituição financeira recorrente, pois, no caso, situou-se apenas como apresentante dos títulos emitidos pelo sacador, credor do título em questão.

Por isso, entende que teria agido como mero mandatário, não lhe devendo ser imputada, por isso, qualquer responsabilidade.

Registra que o STJ já definiu, através da Súmula 476, que “o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes do mandatário”, e, no caso, não teria ocorrido qualquer extrapolação de poderes, por parte do banco, na operação aqui analisada.

Afirma que não teria agido com excesso de poderes e, por isso, não deveria ter sido condenado, no caso.

Entende ausente o dever de indenizar moralmente o autor/apelado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso.

Em sede de resposta, a empresa apelada, inicialmente, rechaça a preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pelo agente financeiro.

No mérito, afirma que o apelante recebeu o título sem que fosse o original e, através de boleto, o encaminhou a protesto indevido por endosso-mandato, “evidenciando sua responsabilidade juntamente com a requerida LEME COMPRESSORES LTDA ME, pelo apontamento do protesto indevido diante da prestação de serviço de forma insatisfatória (...)”.

Entende presente o dever do agente financeiro ser condenado em danos morais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo, agora, a análise das preliminares arguidas pelos apelantes.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - BANCO BRADESCO

Em sede preliminar, o agente financeiro, inicialmente, argui sua ilegitimidade passiva.

O apelante defende sua ilegitimidade
ad causam
ao argumento de que, na situação em análise, teria situado-se apenas como apresentante dos títulos emitidos pelo sacador, credor do título em questão.

Por isso, entende que teria agido como mero mandatário, não lhe devendo ser imputada, por isso, qualquer responsabilidade.

Tal questão foi, com propriedade, decidida pelo MM. Juiz à fl. 87, da seguinte forma:

“(...) o Banco foi quem indicou a Duplicata Mercantil a protesto, e é este o ato impugnado nesta demanda. Além disso,
não há nos autos provas de que a instituição financeira tenha recebido a DM1 por endosso mandato, e não por endosso translativo
”.

Segundo jurisprudência afeta ao tema, “O Banco que, por meio do endosso, apresenta título para protesto é parte legítima para figurar no polo passivo de ação visando o seu cancelamento e o recebimento de indenização por danos morais decorrentes do referido protesto”. (TJ-MG - AC: 10461150065104001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 05/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019)

Da mesma forma, em recente entendimento exarado pelo TJ/PR, o Egrégio Tribunal inferiu que mesmo configurado o endosso mandato, este não afasta a responsabilidade do banco requerido que responde por danos decorrentes de conduta negligente.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.RECURSO Nº 01.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECONHECIMENTO. ENDOSSO-MANDATO QUE NÃO AFASTA RESPONSABILIDADE DO BANCO, QUE RESPONDE POR DANOS DECORRENTES DE CONDUTA NEGLIGENTE. PROTESTO INDEVIDO DO TÍTULO.
DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS À AUTORA, INDEPENDENTEMENTE DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.RECURSO Nº 02. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. EMPRESA QUE NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE DO PROTESTO. RESPONSABILIDADE PELO PROTESTO INDEVIDO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.RECURSO Nº 03. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PROVA ORAL QUE SE REVELA DESNECESSÁRIA NO CASO CONCRETO. QUESTÃO VERSA SOBRE A ANÁLISE DOCUMENTAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA CONSTATADA. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. EQUÍVOCO NA EMISSÃO DÚPLICE DE DUPLICATAS. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 00003367120208160037 Campina Grande do Sul, Relator: Hamilton Rafael Marins Schwartz, Data de Julgamento: 05/06/2023, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/06/2023)

Baseado no exposto, não há dúvida que o agente financeiro, no caso, é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, devendo esta preliminar, por isso, ser rejeitada.

Sendo assim, com base nas razões expostas,
rejeito a preliminar arguida pelo apelante Banco Bradesco S.A.

MÉRITO

A fim de melhor situar a questão, a demanda em apreço tem como causa de pedir remota o indevido protesto de duplicata mercantil e, como causa próxima, a ausência de irregularidade do banco recorrente que enseja quaisquer danos à parte agravada.

Desta feita passo a analisar o mérito recursal.

Alega, o ora apelante, a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer por ter agido como mero mandatário da empresa cedente,
LEME COMPRESSORES LTDA M
E pleiteando a reforma da decisão do juízo singular, tendo em vista a ilegalidade da medida pleiteada, aliada a impossibilidade de cumprimento da mesma.

O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que tanto no endosso-translativo quanto no endosso-mandato, "
tratando-se de duplicata desprovida de causa ou não aceita, deverá a instituição financeira responder, juntamente com o endossante, por eventuais danos que tenha causado ao sacado em virtude do protesto
" (AgRg no AREsp n. 261.133/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 2/9/2014).

Nessa esteira é o posicionamento dos e. Tribunais de Justiça de todo o país, que colaciono:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - INOVAÇÃO RECURSAL - INOCORRÊNCIA - ENDOSSO TRANSLATIVO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ENDOSSATÁRIO E ENDOSSANTE -- LEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - DESCABIMENTO - SENTENÇA CASSADA. I - Não está configurada a inovação recursal quando a matéria trazida no recurso foi objeto da sentença. II- O sacador da duplicata desprovida de lastro responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao sacado na hipótese de protesto indevido levado a efeito pelo endossatário. A responsabilidade pelo protesto na hipótese de endosso é solidária do endossatário e do endossante, independentemente de se tratar de endosso-mandato ou translativo. III- Considerando-se a possibilidade de se exercer o direito de regresso, tem-se que a responsabilidade pelo protesto indevido do título já pago também pode ser da parte credora/endossante, impondo-se reconhecer sua legitimidade para integrar o polo passivo da presente demanda. (TJ-MG - AC: 10000205547441001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 02/02/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2021)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA MERCANTIL, SEM ACEITE E QUITADO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO APRESENTANTE DO TÍTULO. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS RÉUS, ENDOSSANTE E ENDOSSATÁRIO, RECONHECIDA. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MORAIS ADVINDOS DO PROTESTO TIDO COMO IRREGULAR. CONFIGURAÇÃO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 10.000,00). MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [. . .] O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que tanto no endosso-translativo quanto no endosso-mandato, "tratando-se de duplicata desprovida de causa ou não aceita, deverá a instituição financeira responder, juntamente com o endossante, por eventuais danos que tenha causado ao sacado em virtude do protesto" (AgRg no AREsp n. 261.133/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 2/9/2014), sendo, nessa esteira, irrelevante perquirir acerca de eventual ilegitimidade do endossatário-mandatário. Registre-se, por oportuno, que responde por danos materiais e morais o endossatário que leva título a protesto extrapolando os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio. Inquestionável, portanto, a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo da demanda em que se busca a declaração de inexigibilidade de duplicata emitida sem lastro comercial.(TJ-SC - AC: 00044356920148240038 Joinville 0004435-69.2014.8.24.0038, Relator: Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Data de Julgamento: 18/08/2020, Terceira Câmara de Direito Civil)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE TÍTULO - ENDOSSO-MANDATO - BANCO ENDOSSATÁRIO - LEGITIMIDADE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - - As instituições financeiras têm o dever de verificar se há negócio jurídico que lastreia a emissão de boletos bancários, sob pena de responder por eventuais danos decorrentes de protestos indevidos - A responsabilidade pelo protesto na hipótese de endosso é solidária do endossatário e do endossante, independentemente de se tratar de endosso-mandato ou translativo. Logo, existente pagamento indevido, deve restituir o valor cobrado. (TJ-MG - AC: 10000191454180001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 22/01/2020, Data de Publicação: 23/01/2020)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002203-16.2018.8.08.0030 APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A APELADO: COMERCIAL CHIABAI LTDA RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CIVEL - NULIDADE DE PROTESTO INDEVIDO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REJEITADA - ENDOSSO MANDATO - PROTESTO INDEVIDO - NOTA FISCAL CANCELADA MERCADORIA NÃO ENTREGUE - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANOS MORAIS IN RE IPSA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva quando a matéria se confunde com o mérito da causa. 2. O entendimento está sumulado no sentido de que O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário. (Súmula 476, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012). 3. Se o título levado a protesto não tinha lastro, caberia a proprietária do título e seu mandatário, demonstrar a origem do título, isto é, a existência do negócio jurídico subjacente, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 4. O endossatário que recebe, por endosso mandato, título de crédito com vício por inexistência da relação comercial subjacente, responde pelos danos causados diante de protesto indevido. 5. Os danos morais decorrentes de protesto indevido, ainda que a vítima seja pessoa jurídica, são presumidos. 6. Considerando que em casos semelhantes (protesto indevido) esta Corte de Justiça tem fixado valores superiores àquele arbitrado na sentença, não merece prosperar a pretensão de minoração do valor arbitrado a título de danos morais. 7. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ e a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento. 8. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA esta c. Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 02 de fevereiro de 2021. DES. PRESIDENTE/DES. RELATOR.

(TJ-ES - AC: 00022031620188080030, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 02/02/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021)

É certo, pois, que o Banco mandatário agiu com ato culposo próprio, pois conforme consta dos autos e faz prova a autora/apelada, o título objeto da presente demanda é inexistente, porquanto o serviço foi mal realizado pela primeira requerida, permanecendo os compressores, objetos de reparos, com os mesmos vícios anteriormente existentes. Mesmo assim, título foi protestado por ordem do banco mandatário, constituindo evidente ato ilegal.

Nessa esteira, ainda segundo a jurisprudência do STJ,
“A boa-fé da instituição financeira não afasta a sua responsabilidade, porque, ao levar o título a protesto sem as devidas cautelas, assume o risco sobre eventual prejuízo acarretado a terceiros, alheios à relação entre endossante e endossatário”
. (AgRg no Ag 777.258/SP, Rel. Ministro Massami Uyeda, Rel. p/ Acórdão Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 16/04/2009, DJe 08/06/2009) (sem destaques no original).

Ademais, no presente caso, incorreta é a aplicação da Súmula nº 476 do STJ, com tenta sustentar o agravante, tendo em vista que, conforme apreciado pelo juízo singular, não restou comprovado, por parte do apelante, que a instituição financeira tenha recebido a duplicata mercantil em questão por endosso mandato, o que tornaria possível o emprego da referida súmula. Além disso, trata-se de modalidade extraordinária de endosso, devendo estar formalizada de forma expressa, pois senão, presume-se a ocorrência do endosso translativo. Vejamos:

BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO DE DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ENDOSSO MANDATO. MODALIDADE EXTRAORDINÁRIA QUE DEVE ESTAR EXPRESSAMENTE FORMALIZADA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ENDOSSO TRANSLATIVO
. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE DA2. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO PROTESTO INDEVIDO RECONHECIDA. SÚMULA Nº 475 DO STJ. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.213.256/RS. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS EM FAVOR DA3. EMPRESA AUTORA DEVIDO AO DESPROVIMENTO DO RECURSO ( CPC, ART. 85, § 11).DO RÉU RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 16ª C. Cível - 0000002-86.2018.8.16.0108 - Mandaguaçu - Rel.: Desembargador Lauro Laertes de Oliveira - J. 12.12.2018)

(TJ-PR - APL: 00000028620188160108 PR 0000002-86.2018.8.16.0108 (Acórdão), Relator: Desembargador Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 12/12/2018, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/12/2018)

Portanto, não me restam dúvidas quanto à responsabilidade do Banco apelante pelo protesto indevido da Duplicata Mercantil 004896.

No tocante às alegações referentes à inexistência dos danos morais, deixo de apreciá-los, uma vez que o juízo a quo julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que “
a indicação de um título a protesto não é fato suficiente a causar direito de indenização por danos a pessoa jurídica. A mera indicação a protesto não macula a imagem, o bom nome do cedente perante seus consumidores e fornecedores”
. Por sua vez, a autora/apelada não apresentou irresignação, uma vez que não interpôs o recurso competente.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto, para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S.A, mantendo incólume a sentença objurgada.

Nos termos do §11º do art.85 do Código de Processo Civil, majoro a verba sucumbencial imposta à empresa Apelante em R$200,00 (duzentos reais), também por apreciação equitativa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora
Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO - LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO RESPONSÁVEL PELO PROTESTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENDOSSO MANDATO - PRESUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ENDOSSO TRANSLATIVO - BOA-FÉ NÃO AFASTA RESPONSABILIDADE DO BANCO - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
Das provas produzidas nos autos, infere-se que a apelante não comprovou que a duplicata protestada em desfavor do apelado foi entregue à instituição bancária por meio de endosso mandato. Trata-se de modalidade extraordinária de endosso, devendo estar formalizada de forma expressa, pois senão, presume-se a ocorrência do endosso translativo

2 –
O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que tanto no endosso-translativo quanto no endosso-mandato, "tratando-se de duplicata desprovida de causa ou não aceita, deverá a instituição financeira responder, juntamente com o endossante, por eventuais danos que tenha causado ao sacado em virtude do protesto"

3

–
É certo, pois, que o Banco mandatário agiu com ato culposo próprio, pois conforme consta dos autos e faz prova a autora/apelada, o título objeto da presente demanda é inexistente, porquanto o serviço foi mal realizado pela primeira requerida. Mesmo assim, título foi protestado por ordem do banco mandatário, constituindo evidente ato ilegal.

4 –
Nessa esteira, ainda segundo a jurisprudência do STJ,
“A boa-fé da instituição financeira não afasta a sua responsabilidade, porque, ao levar o título a protesto sem as devidas cautelas, assume o risco sobre eventual prejuízo acarretado a terceiros, alheios à relação entre endossante e endossatário”
.

5 -
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.